Tribunal: TJPA
Processo: 0807043-90.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807043-90.2020.8.14.0000
PACIENTE: WUANDERSON TELES DO VALE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– AMEAÇA E LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
– NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – VIA ELEITA IMPRÓPRIA – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES NA VERTENTE – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS SOBREPOSTOS À ORDEM PÚBLICA – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelos delitos de ameaça e lesão corporal em âmbito de violência doméstica.

2.
Alegação de
ausência de materialidade, ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas.

3
. Não conhecimento
das diversas alegações da impetrante que buscam atestar ausência de materialidade dos crimes apurados na origem, e, consequentemente, negativa de autoria, dada a impropriedade da via eleita para tal, que descabe revolvimento fático e comprobatório, dados seus limites de cognição, como cediço, conforme remansosa e pacifica jurisprudência

4
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida das supostas condutas pelas quais o paciente está sendo denunciado, quais sejam, ameaça e lesão corporal, em âmbito de violência doméstica.

Constata-se dos autos, sobretudo do fundamentado na decisão constritora, que “
No caso dos autos, está-se diante de uma conduta reiterada, revelando alto risco de uma escalada da violência, dada a repetição de atos de violência no âmbito doméstico, ciclo este que, de acordo com a vítima e seu filho, não fora interrompido antes por conta do medo que a ofendida sente do companheiro, ao passo que a prisão, nesta ocasião, se deu pelo acionamento da Polícia Militar por terceiros, sendo forçoso o decreto preventivo para garantia da ordem pública. Ademais, verifico necessária a custódia cautelar para a garantia da instrução processual e aplicação da lei penal, pois restou evidenciado o medo que a vítima e a testemunha sentem do acusado, bem como porque o flagranteado tentou empreender fuga, resistindo à prisão e proferindo palavras agressivas contra os próprios policiais, revelando não temer represálias.”

Portanto, sem maiores divagações, vê-se que a integridade física e psicológica da vítima merece ser protegida, o que somente será obtida com a manutenção da prisão preventiva do paciente, sobretudo diante do informado pelo filho do casal nos autos policiais, de que a vítima já fora agredida anteriormente e permaneceu calada.

Constata-se estar diante de um agente com personalidade agressiva, posto que, além das supostas agressões à vítima, também fora violento com os policiais no ato do flagrante, não sendo saudável socialmente que o mesmo permaneça em liberdade.

Portanto, diante a garantia da ordem pública, germinada, acima de tudo, pela necessidade de proteção da vítima, entende-se que deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, não sendo qualquer outra medida cautelar diversa apta a suprir a mais extrema na espécie.

5.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

6.

Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo da garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA NA PARTE CONHECIDA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Wuanderson Teles do Vale.

Impetrante: Naiana Moura Guimarães.

Impetrado:
Juízo de Direito do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Santarém/Pará
.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Maria Célia Filocreão Gonçalves.

Processo nº: 0807043-90.2020.8.14.0000.

RELATÓRIO

Naiana Moura Guimarães
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Wuanderson Teles do Vale
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Santarém/Pará
.

Aduz a impetrante, resumidamente, que
trata-se de auto de prisão em flagrante convertido em prisão preventiva decretada pela magistrada titular do JUIZADO ESPECIAL DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR DA COMARCA DE SANTARÉM/PARÁ, de WUANDERSON TELES DO VALE, por suposta incidência comportamental aos delitos tipificados no artigo 129, §9º (violência doméstica), e artigo 147 (ameaça), ambos do Código Penal, cumulado com artigo 7°, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Alega ausência de materialidade, ausência dos requisitos da prisão preventiva e predicados pessoais favoráveis, bem como aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem.

Distribuídos os autos sob minha relatoria, indeferi o pleito liminar e requisitei informações de estilo à autoridade coatora (Id. nº
3329470)
.

Em resposta, o Juízo
a quo
, consoante Id nº
3338898
, prestou as necessárias informações, nos seguintes termos (sic):

“Cuida-se de autos de ação penal pública – processo nº 0006002-65.2020.8.14.0051, em que figura como denunciado WUANDERSON TELES DO VALE, como incurso nas capitulações penais descritas no Arts. 129, §9º (lesão corporal em âmbito doméstico), e 147 (ameaça), ambos do Código Penal, c/c art. 7°, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), tendo como vítima, sua companheira, Sra. IRANEIDE PIMENTEL LEAO.

O denunciado foi preso em flagrante e apresentado perante a Autoridade policial no dia 24/06/2020, às 00h43min, a qual representou pela decretação de sua prisão preventiva.

No mesmo sentido, o Ministério Público representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Os depoimentos colhidos pela Autoridade Policial, em especial, das declarações da vítima e das testemunhas, dão conta de que no dia 23/06/2020, por volta das 20:30h, na rua da Alegria, bairro Área Verde, nesta cidade, vizinhos acionaram a polícia militar, denunciando que uma mulher estava sendo agredida em via pública pelo companheiro. Que o flagranteado teria iniciado agressões contra sua companheira dentro da residência e, quando ela tentou empreender fuga para um matagal, ele a arrastou, puxando-a pelos cabelos, desde a esquina, levando-a a força de volta para a frente da residência, além de apertar seu pescoço e desferir tapas em seu rosto, causando-lhe ferimentos, bem como a ameaçou, dizendo que se tu sair de casa, eu te pego, eu vou aonde tu estiver e eu te mato, se eu sair da cadeia, eu te mato, se alguém entrar aqui em casa, eu mato (textuais). Foi informado que o flagranteado resistiu à prisão e, ainda, afirmou: ninguém me leva, policial de merda não me leva, eu estou na minha casa. Também consta no procedimento policial que o filho da vítima afirmou que sua mãe já havia sido agredida em outras ocasiões pelo custodiado e que nunca o havia denunciado por medo dele.

Diante de tais elementos, este Juízo decretou a sua prisão preventiva, nos termos da decisão proferida nos autos da prisão em flagrante, com fundamento no artigo 312 do CPP, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (cópia anexa).

O acusado, através de sua advogada, pleiteou a revogação de sua prisão preventiva, no dia 06/07/2020 (cópia do petitório anexo).

O Parquet ofereceu a denúncia em face do paciente, o dando como incurso nas capitulações penais descritas nos Arts. 129, §9º, e 147 , ambos do Código Penal, c/c art. 7°, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) c/c pedido de reparação dos danos causados pela infração penal, nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP, com protocolo em 07/07/2020 (cópia anexa).

Na mesma data (07/07/2020), o Ministério Público protocolou a manifestação desfavorável ao pedido de revogação da prisão preventiva do denunciado (manifestação em anexo).

Em seguida, no mesmo dia (07/07/2020), este Juízo recebeu a peça acusatória e na mesma decisão indeferiu o pleito da revogação da prisão preventiva, nos termos da decisão, em anexo.

O acusado foi citado em 08/07/2020, conforme certidão anexa.

No dia 08/07/2020 foi expedido pela secretaria deste Juízo, ofício ao Centro de Perícias Renato Chaves, solicitando o envio do laudo pericial realizado na ofendida, dentro do prazo de 10 (dez) dias.

Os autos encontram-se aguardando o prazo da resposta à acusação do denunciado”.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº 3348392) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência de materialidade, ausência dos requisitos da prisão preventiva e predicados pessoais favoráveis, bem como aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Inicialmente, tem-se por não se conhecer das diversas alegações da impetrante que buscam atestar ausência de materialidade dos crimes apurados na origem, e, consequentemente, negativa de autoria, dada a impropriedade da via eleita para tal, que descabe revolvimento fático e comprobatório, dados seus limites de cognição, como cediço, conforme remansosa e pacifica jurisprudência.

Conheço, apenas, do writ, no tocante às demais alegações.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão constritora proferi
da pelo Juízo e colacionada nos presentes autos no Id. nº 3326238
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo demonstrou a presença do requisito da garantia da ordem pública.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida das supostas condutas pelas quais o paciente está sendo denunciado, quais sejam, ameaça e lesão corporal, em âmbito de violência doméstica.

Constata-se dos autos, sobretudo do fundamentado na decisão constritora, que “
No caso dos autos, está-se diante de uma conduta reiterada, revelando alto risco de uma escalada da violência, dada a repetição de atos de violência no âmbito doméstico, ciclo este que, de acordo com a vítima e seu filho, não fora interrompido antes por conta do medo que a ofendida sente do companheiro, ao passo que a prisão, nesta ocasião, se deu pelo acionamento da Polícia Militar por terceiros, sendo forçoso o decreto preventivo para garantia da ordem pública. Ademais, verifico necessária a custódia cautelar para a garantia da instrução processual e aplicação da lei penal, pois restou evidenciado o medo que a vítima e a testemunha sentem do acusado, bem como porque o flagranteado tentou empreender fuga, resistindo à prisão e proferindo palavras agressivas contra os próprios policiais, revelando não temer represálias.”.

Portanto, sem maiores divagações, vê-se que a integridade física e psicológica da vítima merece ser protegida, o que somente será obtida com a manutenção da prisão preventiva do paciente, sobretudo diante do informado pelo filho do casal nos autos policiais, de que a vítima já fora agredida anteriormente e permaneceu calada.

Constata-se estar diante de um agente com personalidade agressiva, posto que, além das supostas agressões à vítima, também fora violento com os policiais no ato do flagrante, não sendo saudável socialmente que o mesmo permaneça em liberdade.

Portanto, diante a garantia da ordem pública, germinada, acima de tudo, pela necessidade de proteção da vítima, entende-se que deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, não sendo qualquer outra medida cautelar diversa apta a suprir a mais extrema na espécie.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. LIBERDADE PROVISÓRIA. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. ORDEM DENEGADA. - Havendo fundado receio de que o paciente possa vir a praticar agressão ainda mais grave contra a vítima, justifica-se a manutenção de sua custódia preventiva, visando resguardar a ordem pública que, no caso, é a integridade física da vítima - Ordem denegada.

(TJ-MG - HC: 10000190446666000 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 03/06/0019, Data de Publicação: 06/06/2019.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo da garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO PARCIALMENTE

DA PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS, DENEGANDO-A NA PARTE CONHECIDA
.

É o voto.

Belém, 21 de julho de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 24/07/2020